Tribunal: TJPA
Processo: 0800805-21.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800805-21.2023.8.14.0042

APELANTE: CELIA MARIA PAMPLONA FERREIRA

APELADO: MARLETH BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO ENTRE VIZINHAS. OFENSAS PROFERIDAS NA PRESENÇA DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Célia Maria Pamplona Ferreira contra sentença condenatória pela prática do crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, em razão de ofensas proferidas contra vizinha na via pública. A recorrente pleiteia absolvição por ausência de dolo, insuficiência de provas, redução da indenização por danos morais e reavaliação da dosimetria da pena e da forma de cumprimento da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos probatórios e subjetivos necessários à configuração do crime de difamação; (ii) analisar a proporcionalidade da pena fixada e da indenização por danos morais; (iii) avaliar a possibilidade de parcelamento das prestações pecuniárias impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito de difamação ficam comprovadas pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima e de testemunha presencial, corroborados por boletim de ocorrência, sendo insuficientes os relatos das testemunhas da defesa, que não presenciaram os fatos ou não identificaram a autora das ofensas.

4.

A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante do contexto probatório, que demonstra ofensas direcionadas à vítima com a intenção deliberada de macular sua reputação perante terceiros, configurando o animus difamandi exigido pelo tipo penal.

5.

Divergências pontuais entre os depoimentos não comprometem a credibilidade da versão acusatória, por se tratarem de variações naturais de percepção individual sobre um mesmo evento.

6.

Os vídeos apresentados pela defesa são irrelevantes para o deslinde da causa, pois não possuem cadeia de custódia válida e se referem a fatos posteriores ao delito, não afetando a tipicidade da conduta julgada.

7.

A condição de vizinhança entre as partes não desqualifica a proteção jurídica conferida à honra, bem jurídico tutelado constitucional e penalmente.

8.

A pena de 3 meses de detenção e 10 dias-multa, fixada no mínimo legal, é adequada e proporcional, tendo sido corretamente substituída por prestação pecuniária nos termos do art. 44 do Código Penal.

9.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando o grau de ofensa e a finalidade reparatória, punitiva e pedagógica da sanção civil.

10.

A alegada hipossuficiência econômica da recorrente não justifica a redução do valor fixado, mas autoriza a concessão de parcelamento das obrigações pecuniárias, de forma a preservar sua capacidade de subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de difamação se configura quando há imputação de fato ofensivo à reputação de outrem na presença de terceiros, com dolo específico de ofender.

2.

Divergências periféricas nos depoimentos das testemunhas não invalidam a prova quando o núcleo essencial dos relatos permanece coeso.

3.

A indenização por danos morais fixada em valor razoável e proporcional não deve ser reduzida, mas pode ser parcelada conforme as condições econômicas da parte condenada.

4.

A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade pode ser cumprida de forma parcelada, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 45, § 1º, 59 e 139; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, QC nº 2 DF 2022/0249261-0, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 16.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Célia Maria Pamplona Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 139 do Código Penal (difamação), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Segundo a sentença condenatória (ID 27815270), restou comprovado que, no dia 08 de maio de 2023, por volta das 7h20min, a querelada, simulando estar ao telefone, proferiu ofensas verbais à vizinha Marleth Barbosa de Oliveira, chamando-a de “vagabunda” e afirmando que “gostava de andar com o macho dos outros”, fato ocorrido em via pública, na presença de terceiros. O juízo de origem reconheceu a materialidade e autoria do delito com base na palavra firme da vítima e no depoimento da testemunha Maria Silva da Silva, que confirmou ter presenciado as ofensas. As testemunhas de defesa, Maria de Nazaré dos Santos Ferreira Moraes e Rafaella Rodrigues Ferreira, afirmaram não ter presenciado o ocorrido.

Em suas razões recursais (ID 27815273), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese:
a) contradições entre os depoimentos da vítima e da testemunha de acusação;
b) ausência de animus difamandi, argumentando que a apelante falava ao telefone e não direcionou as palavras à vítima;
c) insuficiência probatória para condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo, e pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP;
d) subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional à gravidade dos fatos e às condições econômicas da apelante.

Em contrarrazões (ID 27815278), a apelada Marleth Barbosa de Oliveira, por intermédio de sua advogada Ana Caroline Ribeiro de Brito, suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação, conforme certidão de ID 145354087. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar a condenação, destacando que a testemunha de acusação presenciou as ofensas e que os vídeos juntados pela defesa não possuem autenticidade comprovada, por ausência de cadeia de custódia. Pugna, portanto, pelo não conhecimento do recurso, ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito pela Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que restaram demonstrados o dolo e o elemento subjetivo do tipo, bem como a suficiência probatória da condenação, ressaltando a coerência da sentença e a ausência de ilegalidades na dosimetria ou no valor da reparação fixada.

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto por Célia Maria Pamplona Ferreira.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegação de intempestividade do recurso
A apelada suscitou a intempestividade do recurso com fundamento em certidão acostada aos autos. Entretanto, verifica-se que o termo de interposição foi apresentado dentro do prazo legal, conforme o art. 593, I, do Código de Processo Penal, razão pela qual rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

III. MÉRITO

Reconhecida a validade probatória, passo à análise do mérito da pretensão recursal.

DO CRIME DE DIFAMAÇÃO

A materialidade e a autoria delitiva decorrem dos depoimentos prestados em juízo pela vítima MARLETH BARBOSA DE OLIVEIRA e pela testemunha MARIA SILVA DA SILVA, corroborados pelo Boletim de Ocorrência.

A vítima relatou em juízo que, ao sair de sua residência em direção à padaria, passou em frente à casa da Recorrente, ocasião em que esta, simulando estar ao telefone, proferiu as seguintes ofensas: "Essa vagabunda que gosta de andar com o macho dos outros". Além disso, a Recorrente teria tentado provocá-la para confronto físico, o que a vítima evitou, seguindo seu caminho.

O depoimento da vítima foi firme, coerente e verossímil, não apresentando contradições relevantes que pudessem comprometer sua credibilidade. Ademais, suas declarações foram integralmente corroboradas pela testemunha MARIA SILVA DA SILVA, que confirmou ter presenciado os fatos e ouvido a Recorrente proferir ofensas à vítima, chamando-a de "vagabunda" e "tomadeira de machos dos outros".

Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos diretamente. A testemunha MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS FERREIRA MORAES afirmou não estar próxima o suficiente para acompanhar os acontecimentos, relatando apenas ter ouvido gritos que não reconheceu como sendo da voz da Recorrente. A informante RAFAELLA RODRIGUES FERREIRA, sobrinha da Recorrente, disse que estava dormindo na residência e ouviu gritos de uma pessoa, cuja voz não identificou como sendo de sua tia.

A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a inexistência do elemento subjetivo do tipo, alegando que estava ao telefone e que as palavras não foram direcionadas à vítima, configurando ausência do animus difamandi. Argumenta ainda haver contradições nos depoimentos e insuficiência probatória para condenação.

Contudo, não assiste razão à defesa.

O elemento subjetivo específico restou amplamente demonstrado. As circunstâncias dos fatos evidenciam que as ofensas foram direcionadas à vítima, mesmo que a Recorrente alegue estar ao telefone. O contexto probatório indica que a conduta foi deliberada e destinada a ofender a honra da vítima na presença de terceiros, configurando o dolo exigido pelo artigo 139 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem pacífico entendimento no sentido de que, para configuração dos crimes contra a honra, notadamente a difamação, exige-se a presença do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a reputação da vítima perante terceiros. No caso em análise, esse elemento subjetivo restou evidenciado pelo conjunto probatório produzido. Nesse sentido, cito julgado:

QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. AUDIÊNCIA DE COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS . DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO CONCRETO E DETERMINADO. DIFAMAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO ESPECÍFICO . ANIMUS INJURIANDI AFASTADO. QUEIXA-CRIME REJEITADA.

[...] 3 .
Para a caracterização do crime de difamação, é preciso que se impute a alguém um fato concreto e determinado, nos termos do art. 139 do Código Penal. A expressão utilizada pelo Querelado não configura a atribuição de um fato ocorrido em determinada circunstância de tempo e lugar, motivo pelo qual deve ser afastada a imputação pelo crime de difamação. Precedentes .

(STJ - QC: 2 DF 2022/0249261-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/08/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Quanto às alegadas contradições entre os depoimentos da vítima e da testemunha de acusação, entendo que se tratam de discrepâncias naturais decorrentes de percepções individuais sobre os mesmos fatos, não tendo o condão de comprometer a essência dos relatos. O núcleo central dos depoimentos permanece coeso: a Recorrente proferiu ofensas à honra da vítima na presença de terceiros.

A tese defensiva de que a vítima seria responsável por provocar confusões, sustentada mediante juntada de vídeos, não prospera. Primeiramente, porque os vídeos acostados aos autos carecem de cadeia de custódia adequada, conforme bem observado pela Recorrida, não havendo comprovação de sua autenticidade mediante ata notarial ou outro meio idôneo. Em segundo lugar, porque tratam de fatos posteriores ao delito em apuração, não possuindo relevância para a análise da conduta objeto da ação penal. O histórico de relacionamento entre as partes não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta praticada.

A alegação de que o crime de difamação entre vizinhos constituiria mera questão de convivência civil também não merece acolhimento. A honra e a reputação são bens jurídicos protegidos constitucionalmente e pelo Código Penal, independentemente do contexto em que ocorra a ofensa. O fato de as partes serem vizinhas não relativiza a proteção conferida à dignidade humana e à honra subjetiva e objetiva.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva, a autoria e o dolo específico necessário à configuração do crime de difamação, deve ser mantida a condenação imposta pelo artigo 139 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou a Recorrente pelo crime de difamação, fixando a pena em 3 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.

A dosimetria merece ser mantida integralmente.

Na primeira fase da individualização da pena, o Juízo sentenciante fixou a reprimenda no mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não apresentavam elementos desfavoráveis. A culpabilidade mostrou-se normal ao tipo penal, inexistem antecedentes criminais desfavoráveis, os motivos são inerentes ao delito, as circunstâncias revelam grau de reprovabilidade usual, e as consequências não ensejam majoração. A fundamentação mostra-se adequada e em conformidade com os critérios estabelecidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Na segunda fase, corretamente não foram aplicadas agravantes ou atenuantes, ante a ausência de elementos que justificassem tal incidência.

Na terceira fase, igualmente inexistem causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto.

A pena definitiva de 3 meses de detenção e 10 dias-multa mostra-se proporcional e adequada à reprovabilidade da conduta praticada, não merecendo qualquer redimensionamento. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a fixação da pena-base no mínimo legal, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis ou não justificam exasperação, constitui medida que se impõe para resguardar o princípio da proporcionalidade.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também foi corretamente fundamentada, atendendo aos requisitos do artigo 44 do Código Penal, sendo medida que melhor se harmoniza com os fins de prevenção e ressocialização.

Mantenho, portanto, integralmente a dosimetria da pena aplicada na sentença.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A Recorrente pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, alegando que o montante de R$ 2.000,00 seria excessivo e desproporcional, podendo configurar enriquecimento sem causa da vítima, especialmente considerando sua alegada hipossuficiência econômica.

Primeiramente, cumpre destacar que a fixação de indenização por danos morais é plenamente cabível no caso concreto.

Quanto ao valor arbitrado, é firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a indenização por danos morais fixada em primeira instância somente deve ser modificada em sede de recurso quando se verificar manifesta desproporcionalidade, seja por exorbitância flagrante, seja por fixação em valor irrisório ou simbólico, situações que não se configuram nos presentes autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o valor da indenização por danos morais fixado pelas instâncias ordinárias merece prestígio, somente justificando-se sua revisão em sede de recurso nas hipóteses excepcionais em que o montante se revele excessivamente elevado ou em patamar ínfimo, distanciando-se dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE . MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

No caso em análise, o valor arbitrado pelo Juízo a quo revela-se razoável e proporcional às circunstâncias concretas. A quantia de R$ 2.000,00 não se mostra exorbitante, considerando a gravidade das ofensas proferidas, o potencial lesivo das palavras dirigidas à vítima, a repercussão perante terceiros e a necessidade de reparação do dano sofrido. Tampouco se trata de valor irrisório ou simbólico. O montante fixado observa as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, situando-se dentro dos parâmetros comumente adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Ademais, não há que se falar em enriquecimento sem causa, uma vez que a indenização visa compensar o abalo moral sofrido pela vítima e prevenir a reiteração de condutas lesivas. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado à finalidade reparatória, não configurando nem excesso nem insuficiência.

A alegada hipossuficiência da Recorrente, embora não constitua fundamento para redução do montante indenizatório, pode influenciar nas condições de pagamento, de modo a viabilizar o adimplemento da obrigação sem comprometer sua subsistência mínima. Nesse sentido, considerando as circunstâncias pessoais e econômicas da condenada, revela-se prudente facultar o pagamento parcelado da indenização.

Assim, mantenho a prestação pecuniária no valor fixado na sentença, correspondente a um salário-mínimo vigente à época da condenação, facultando à Recorrente o pagamento parcelado em até doze vezes mensais e consecutivas, mediante recolhimento por guia de prestação pecuniária, nos termos do artigo 45, § 1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso para DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para adequar a forma de cumprimento das prestações pecuniárias, nos seguintes termos:

Faculto à Recorrente o pagamento da prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, fixada no valor de um salário-mínimo vigente à época da condenação, em até doze parcelas mensais e consecutivas, mediante recolhimento por guia de prestação pecuniária, nos termos do artigo 45, § 1º, do Código Penal;

Faculto à Recorrente o pagamento da indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 2.000,00, em até doze parcelas mensais e consecutivas, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Mantêm-se inalterados todos os demais termos da sentença condenatória, inclusive quanto à condenação pelo crime de difamação previsto no artigo 139 do Código Penal e à dosimetria da pena privativa de liberdade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025